Tribunal: TJSP
Processo: 0003208-46.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Indeferimento de pleito de remição por estudo à distância. Ausência de certificação da autoridade educacional competente e sem indicativo de acompanhamento ou supervisão da unidade prisional. Precedentes. Recurso desprovido.